Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO AJUIZADA POR IDOSA. HOME CARE. BAIXA COMPLEXIDADE. VALOR DA CAUSA. CARÁTER ESTIMATIVO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO IRDR No 2016.00.2.024532-9. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de competência entre Juizado Especial da Fazenda Pública e Vara da Fazenda Pública para processar e julgar ação movida por idosa visando à obtenção de tratamento médico domiciliar (home care). O juízo do Juizado Especial declinou da competência, ao argumento de que o valor da causa ultrapassa o limite de 60 salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em análise: (i) se a natureza do pedido – tratamento médico domiciliar por tempo indeterminado – configura causa de valor inestimável, afastando a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 2o da Lei no 12.153/2009, nas causas cíveis de interesse da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública define-se pelo valor da causa e tem natureza absoluta. 3.1. A Resolução no 12 deste Tribunal, de 3/10/2019, alterou a nomenclatura e a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, mas ressalvou, em seu art. 3o, III, a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal firmada na Lei no 12.153/2009.
4. O IRDR no 2016.00.2.024532-9 (Tema 3), dentre outras questões, decidiu que o fato de a ação ter por objeto fornecimento de serviço de saúde, por si só, não confere complexidade à causa; que o valor fixado de forma estimativa é irrelevante para fins de definição da competência e que o comprometimento temporário da capacidade de praticar atos da vida civil não afasta a legitimidade ativa perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública. 4.1. Diante das particularidades e da variedade de teses analisadas, não se pode concluir que o Tema 3 do IRDR no 2016.00.2.024562-9 foi superado pelo advento da Resolução no 12/2019.
5. Em princípio, o pedido de tratamento médico domiciliar (home care) prescinde de complexidade probatória. Todavia, caso haja necessidade de algum esclarecimento específico, o art. 10 da Lei no 12.153/2009 permite a realização de exame técnico por pessoa habilitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.
Tese de julgamento: “1. O pedido de fornecimento de tratamento domiciliar (home care) prescinde de complexidade probatória, atraindo a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 2o, caput e §4o; CPC, art. 292, § 3o; Lei no 9.099/95, art. 38, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0724248-80.2024.8.07.0000, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 1a Câmara Cível, DJe: 29/08/2024; TJDFT, 0743368-46.2023.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, Relator(a) Designado(a): Jose Firmo Reis Soub, 2a Câmara Cível, DJe: 15/12/2023; TJDFT, 0727104-90.2019.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, DJe: 18/05/2020; TJDFT, 0726308-02.2019.8.07.0000, Relator(a): Eustáquio de Castro, 2a Câmara Cível, DJe: 17/03/2020; TJDFT 0707680-28.2020.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, DJe: 16/08/2020.